Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-66.2022.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 2a Fase. Pedido julgado procedente, reconhecendo-se crédito em favor do autor. Insurgência do requerido. Inadmissibilidade. Requerido que não efetuou a prestação de contas. Sentença de procedência da ação em primeira fase. Ônus do qual não se desincumbiu. Decisão preservada.

Recurso desprovido.